Tribunal: TJSP
Processo: 2129330-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Se a autora imputa à agravante responsabilidade pelos fatos narrados na exordial, não há que se falar em ilegitimidade passiva. Decisão mantida. Recurso desprovido.